Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PREENCHIMENTO INCOMPLETO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE. PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR O FEITO MONITÓRIO.
1. Revela-se inviável a juntada de documentos em momento posterior ao julgamento da ação, nos termos do que dispõe o artigo 434 do Código de Processo Civil. 1.1. A não apresentação de documentos no momento oportuno acarreta a preclusão.
2. A pretensão monitória é o instrumento hábil para que o credor vindique o pagamento de quantia em dinheiro ou lhe seja entregue coisa fungível ou infungível ou bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
3. Certeza, liquidez e exigibilidade do título são requisitos necessários à propositura da ação executiva, não da ação monitória, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a convencer o magistrado de que há indícios do direito alegado.
4. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, (c)omo regra geral, não é exigível da parte credora portadora de nota promissória colocada em cobrança ou em execução a prova do crédito no documento estampado. Na eventualidade de se discutir a prova do crédito contido no título, cabe à parte devedora comprovar os fatos contrários à higidez ou à exigibilidade nele presumidos, nos termos do art. 373, II, do CPC (AgInt no REsp n. 2.036.220/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).
5. Demonstrados os requisitos para propositura e processamento da ação monitória, mostra-se equivocada a determinação de emenda à inicial com escopo de adequação do procedimento, com fundamento no § 5o do artigo 700 do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.